Tribunal: STF
Processo: RE 97804
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-26
Data de publicação: 1984-06-26

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. ATIVIDADES BANCARIAS. CUSTODIA
DE TITULOS, ELABORAÇÃO DE CADASTRO, EXPEDIENTE. SERVIÇOS SEM
AUTONOMIA PROPRIA, INSEPARAVEIS DA ATIVIDADE FINANCEIRA, QUE NÃO
SUSCITAM O IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE SERVIÇOS. EXCEÇÃO CONSIGNADA NA
PROPRIA LEI MUNICIPAL PARA AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.